Tribunal: CARF
Processo: 15504.724094/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724094/2012-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.932 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Assunto
FAZENDA NACIONAL
Recorrente
BANCO BMG SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora, em relação à contribuição de
02/2009: a)informe o montante devido pelo contribuinte em 24/09/2009, data do depósito,
incluindo-se o tributo, a multa de mora e os juros de mora, e apresente os cálculos da imputação
proporcional do depósito efetuado, com a indicação do valor remanescente, se houver; b)
havendo valor remanescente, intime o contribuinte para, querendo, manifestar-se, no prazo de
trinta dias, sobre os cálculos; c) havendo valor remanescente e sendo incontroversos os cálculos,
ou se sobre eles não se pronunciar o contribuinte no prazo de trinta dias, aparte dos autos a
parcela incontroversa e encaminhe apenas a matéria litigiosa para apreciação deste colegiado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária, parte patronal, incidente
sobre pagamentos efetuados a título de distribuição de lucros e resultados aos diretores e
administradores não declarados em Gfip, relativos às competências de 02 e 08/2009.
As contribuições foram depositadas judicialmente e o lançamento teve o propósito
de prevenir a decadência.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724094/2012-54
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.932 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724094/2012-54

O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou que, em razão do depósito
judicial do montante integral, não deveriam incidir juros e multa sobre o tributo lançado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O lançamento refere-se às competências de 02/2009 e 08/2009 e foi efetuado para
prevenir a decadência. Não se questionou a contribuição lançada, senão os encargos legais sobre
ela incidentes, isso porque o contribuinte efetuou depósitos judiciais dos valores antes do início
da ação fiscal. Destacam-se as seguintes informações extraídas dos autos:
Competência
Dt.
Vencimento
Dt. Depósito
Principal
Multa de Mora
(20%)
Juros de Mora
(5,54%)
Total devido na
data do depósito Valor total depositado
fev/09
20/03/2009
24/09/2009
R$ 723.889,34
R$ 144.777,87 R$ 40.103,47
R$ 908.770,68
R$ 903.775,86
ago/09
18/09/2009
18/09/2009
R$ 1.833.035,85
R$ 1.833.035,85
R$ 1.833.035,85
Destaque-se o trecho do recuso voluntário (e-fl. 509):
Visando a suspender a exigibilidade do crédito tributário, o Recorrente depositou
judicialmente a contribuição previdenciária supostamente incidente sobre os valores
pagos a seus diretores a título de PLR.
Observo, pois, que se está diante da hipótese de suspensão prevista no inc. II do
art. 151 do CTN. Portanto, não é o caso de aplicação da Súmula Carf no 17, reservada apenas aos
casos de suspensão previstos nos incisos IV e V daquele artigo. Porém, ainda assim entendo que
não se aplica a multa de ofício sobre os valores depositados porque os depósitos foram efetuados
antes do lançamento.
Em relação ao período de apuração de 08/2009, entendo não haver incidência nem
de juros de mora, nem de multa de mora e nem de multa de ofício, pois o depósito ocorreu na
data do vencimento, 18/09/2009, e no exato valor devido, R$ 1.833.035,85.
Em relação ao período de apuração de 02/2009, entretanto, percebo que o depósito
provavelmente não foi efetuado no montante integral. O tributo devido era de R$ 723.889,34,
vencidos em 20/03/2009, e o depósito ocorreu em 24/09/2009. A Selic acumulada no período foi
de 5,54%, o que implicaria em juros de mora no valor de R$ 40.103,47, além de multa de mora à
razão de 20%, ou R$ 144.777,87. Assim, o montante devido pelo contribuinte na data do
depósito, incluindo tributo, multa de mora e juros de mora, era de R$ 908.770,68. O valor
depositado foi de R$ 903.775,86.
Aplicando-se a regra de imputação proporcional do pagamento prevista no art.
163 do Código Tributário Nacional1 e o teor do que consta do Parecer PGFN/CAT/No 74/2012,

1 Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma
pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.932 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724094/2012-54

têm-se que o contribuinte depositou 99,4503765% do montante devido, remanescendo não pago
5,496235%. Assim, teria deixado de depositar, proporcionalmente, R$ 3.978,67.
Admito que os meus cálculos podem estar incorretos, dado que não domino os
critérios de liquidação do tributo, e a unidade preparadora tem melhor conhecimento para
perfazê-los com a devida acurácia. Portanto, o julgamento deve ser convertido em diligência para
que a autoridade preparadora, em relação à contribuição de 02/2009:
a) informe o montante devido pelo contribuinte em 24/09/2009, data do depósito,
incluindo-se o tributo, a multa de mora e os juros de mora, e apresente os
cálculos da imputação proporcional do depósito efetuado, com a indicação do
valor remanescente, se houver;
b) havendo valor remanescente, intime o contribuinte para, querendo, manifestar-
se, no prazo de trinta dias, sobre os cálculos;
c) havendo valor remanescente e sendo incontroversos os cálculos, ou se sobre
eles não se pronunciar o contribuinte no prazo de trinta dias, aparte dos autos a
parcela incontroversa e encaminhe apenas a matéria litigiosa para apreciação
deste colegiado.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a
respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em que enumeradas:

I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade
tributária;

II - primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos impostos;

III - na ordem crescente dos prazos de prescrição;

IV - na ordem decrescente dos montantes.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital